Tribunal: CARF
Processo: 10480.009152/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009152/2002-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
FAAB ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não cabe alegação de prescrição intercorrente em processo administrativo por
força da súmula CARF n. 11.
RECOLHIMENTO A MENOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF. ÔNUS DA
PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009152/2002-46
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.006 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009152/2002-46

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
4/13 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep dos períodos de julho a outubro e dezembro de 1998, exigindo-se-lhe
o crédito tributário no valor total de R$ 28.098,45.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fl. 3, alegando que
houve erro na informação dos valores devidos na DCTF, e que os valores
corretos, conforme declarados na DIPJ, foram devidamente recolhidos pelos
Darfs de fls. 14/15. A unidade de origem revisou o lançamento, imputando os
pagamentos apresentados, resultando na manutenção parcial dos créditos dos
meses de julho, agosto e outubro de 1998, conforme demonstrativos de fls.
32/35.

A 4a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou procedente em parte a impugnação,
aplicando a retroatividade benigna, em acórdão ementado nos termos abaixo transcritos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
DCTF. RETIFICAÇÃO. PROVA.
A retificação para redução de débitos confessados em DCTF, na fase
impugnatória, só é possível mediante a apresentação de documentação que a
sustente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
recurso voluntário alegando, em suma, as mesmas matérias apostas em impugnação e, ainda,
alega ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo. Ao fim pugna pelo
provimento do Apelo para que seja anulado o auto de infração em guerreio.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.006 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009152/2002-46

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da prescrição intercorrente em processo administrativo

A prescrição é o instituto jurídico que ampara-se no decurso do tempo e na inércia
das partes interessadas. Quando da instauração do litígio administrativo, o período que transcorre
desde o início da contenda até o resultado final não pode ser considerado inércia, vez que a
Administração Pública mantém ativo o seu acervo de processos, com órgão julgador em
funcionamento e servidores que atendem aos pleitos dos administrados.
A matéria já foi objeto de súmula, com eficácia vinculante, que encontra-se
consolidada no enunciado n. 11:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Tendo em vista a eficácia vinculante e a consolidação da matéria no âmbito deste
Conselho, não merece acolhida o pleito da Recorrente.

2
Do Ônus da Prova em matéria tributária

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.006 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009152/2002-46

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve
ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar
como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao lavrar o auto de infração por insuficiência de recolhimento da
contribuição ao PIS.
Se a Recorrente alega que houve equívoco no preenchimento da DCTF, deve
trazer aos autos os elementos probatórios aptos a demonstrar a base de cálculo do período
fiscalizado.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade que houve equívoco do preenchimento de declaração de tributo, não há dúvidas
que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, a Recorrente não logrou
êxito em provar a sua alegação de preenchimento equivocado da DCTF do período de apuração
fiscalizado.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas o acórdão recorrido deve ser mantido na sua
integralidade.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.006 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009152/2002-46

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital